Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702583-78.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIOMAR DE OLIVEIRA BARREIROS APELADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Eliomar de Oliveira Barreiros, contra a sentença de ID 61891715, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Em sede recursal postula-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, tal pedido veio desacompanhado de documentos que indiquem ser autor juridicamente pobre. Ademais, a declaração de hipossuficiência, juntada ao ID 61890758, possui presunção relativa. Portanto, nos termos do art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, determino ao autor que comprove mediante documentos idôneos (contracheques, declaração de renda) os requisitos legais para a concessão do benefício requerido no prazo de 05 dias. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ve)